Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONSTATADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDÔMINO. MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se caracterizam por ser recurso de fundamentação vinculada, porquanto cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a modificação do julgado. Em se constatando o intento meramente modificativo dos embargos de declaração, a rejeição do referido recurso não configura negativa da prestação judicial.
2. De acordo com o art. 1.348, VIII, do Código Civil, compete ao síndico “prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”. A jurisprudência, interpretando o referido dispositivo, tem adotado o entendimento de que o condômino não detém legitimidade para ajuizar ação de exigir contas em face do síndico, porquanto tal prerrogativa é da assembleia.
3. A condição de conselheiro fiscal não tem o condão de conferir legitimidade para os autores exigirem as contas do síndico, porquanto, também nessa hipótese, tal medida poderia representar invasão nas prerrogativas que a lei estabelece para outro órgão, vale dizer, a assembleia de condôminos.
4. No caso, o atraso na realização da assembleia geral anual para prestação de contas, a constatação de irregularidades por outro condômino e a recente destituição do síndico, não são fatores que possam justificar a reforma da sentença. Ao contrário, apenas corroboram a possibilidade de adoção da medida prevista no art. 1.350, § 1o do Código Civil, segundo o qual, “se o síndico não convocar a assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo” (art. 1.350, § 1o do Código Civil); ratificando, assim, a ilegitimidade ativa dos apelantes.
5. Apelação conhecida e desprovida.